Tribunal: TJSP
Processo: 1500977-29.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de diversas porções de entorpecentes, prontas para a comercialização. Depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Conjunto probatório suficiente para a

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de diversas porções de entorpecentes, prontas para a comercialização. Depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes. Incidência da agravante da reincidência. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Pleito de afastamento da pena de multa. Impossibilidade. Pena de multa que guarda relação com a gravidade do delito em questão e não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. Mantido o regime inicial fechado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.